Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
207 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708129-97.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: RONE CARLOS DE MOURA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. CABIMENTO. PRODUÇÃO APÓS PETIÇÃO INICIAL. PERÍCIA TÉCNICA. ÓRGÃO OFICIAL. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO. 1. O julgador poderá promover o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, quando as provas juntadas pelas partes forem suficientes para a apreciação e julgamento do mérito da demanda. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de formular requerimento de produção de perícia técnica. 3. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Teor do art. 435 do Código de Processo Civil. 4. A produção de perícia técnica pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil após o protocolo da petição inicial enquadra-se como documento novo cuja juntada é admitida no curso do feito, desde que seja garantida a manifestação da parte adversa acerca de seu conteúdo. 5. O laudo pericial criminal elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal goza de presunção de legitimidade e imparcialidade. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de justificativa por parte do recorrido para juntada de prova pericial após a defesa; b) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando a imprescindibilidade da produção de prova oral para o deslinde da causa; c) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 141, 492 e 926, todos do Código de Processo Civil e 39, inciso X, 40, §2o e 41, todos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Requer a gratuidade de justiça. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, 6o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no tocante à afronta ao contraditório e ampla de defesa. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 435, parágrafo único e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Após a juntada do laudo de perícia técnica criminal elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. pontua que impossível aferir certeza de execução de serviço desnecessário ou falhas de prestação, pontos controvertidos estes que somente podem ser solucionados com a produção de prova pericial sobre peças e demais componentes veiculares e do próprio sistema de geometria. Contudo, não requereu a produção de prova pericial e limitou-se a ratificar os termos da contestação (id 53708001). Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. não impugnou a decisão de saneamento com o fito de requerer a produção de prova pericial (id 53708002). As manifestações posteriores de Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. limitaram-se a pleitear a desconsideração do laudo de perícia técnica elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) amparado na inobservância da regra contida no art. 435 do Código de Processo Civil. Pontuaram que referido laudo pericial não constitui fato novo e, portanto, deve ser desentranhado dos autos. Ratificaram os argumentos apresentados na contestação (id 53708028 e 53708033). Evidente que Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno, logo, não há como se acolher o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do julgamento a ela desfavorável. Vale repisar: a sentença procedeu ao julgamento antecipado da lide amparado na ausência de requerimento de produção de provas por Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. e na juntada prova documental suficiente para a apreciação da pretensão veiculada na petição inicial. (ID 55720758 - Pág. 7). Resta evidente que o laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi elaborado após o protocolo da petição inicial; teve sua juntada aos autos na primeira oportunidade de manifestação de Rone Carlos de Moura Pereira; e submeteu-se à apreciação de Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. com vistas a evitar a afronta ao princípio do contraditório. Inquestionável que o laudo de perícia criminal enquadra-se no conceito ventilado no art. 435 do Código de Processo Civil, de modo que pode ser conhecido e apreciado pela sentença sem qualquer óbice. Pontuo que, por se tratar de perícia técnica elaborada por órgão oficial sem qualquer interesse no deslinde do feito, como é o caso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), não há se falar em prova unilateral maculada pela parcialidade da parte. (ID 55720758 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe a mencionada ofensa aos artigos 141, 492 e 926, todos do Código de Processo Civil e 39, inciso X, 40, §2o e 41, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação, com a citação do inteiro teor do acórdão impugnado. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à suposta violação ao artigo 6o da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente afirmado a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, referente à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024